Tribunal: TJMT
Processo: 1016764-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016764-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (PACIENTE), JUIZ DA DECIMA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA CAPITAL (IMPETRADO), CLEITON SOUZA SILVA - CPF: 014.262.261-36 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENÇO LOURIVAL SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA –
CUSTÓDIA DESNECESSÁRIA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

PACIENTE PRIMÁRIO E TEM OCUPAÇÃO LÍCITA –
PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR
–
DECISÃO CONSTRITIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA – FUNDAMENTADA – ARESTO DO STJ –
PREDICADOS PESSOAIS – NÃO AUTORIZAM REVOGAÇÃO – JULGADO DO STJ –
PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – ACÓRDÃOS STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIENTES –
ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento que a evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado, autoriza a segregação cautelar (HC no 576.108/RS).

Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR).

Se o paciente não se encontra no grupo de risco da COVID-19, não há justificativa para liberdade provisória consubstanciada na Recomendação 62 do CNJ (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

As medidas cautelares alternativas, não se mostram adequadas quando o paciente, no período em que ficou foragido, praticou, em tese, homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, a evidenciar periculosidade social (STJ, AgRg no RHC 126.874/SP; STJ HC 533.443/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016764-66.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. LEIDINEIA KATIA BOSI

PACIENTE(S):

CLEITON SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEITON SOUZA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 303690), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio tentado – art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 53727477).

O impetrante sustenta que: 1) a custódia seria desnecessária para aplicação da lei penal, pois o paciente não estaria foragido e tem endereço certo; 2) o paciente é primário e tem ocupação lícita; 3)
a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura;
4)
seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou prisão domiciliar
(ID 53727470
),
com documentos (ID’s 53727472/53727477).

O pedido liminar foi indeferido (ID 54758993).

O Juízo singular prestou informações (ID’s 55828988/55834451).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Prisão preventiva decretada. Necessidade de resguardar a garantia da ordem pública. Decisão devidamente fundamentada. Inaplicabilidade de medida cautelar diversa da prisão. Pleiteia prisão domiciliar. Alega que possui endereço certo, primariedade, bem como ocupação ilícita. Alegação de risco de contágio por COVID-19 que não se sustenta. Ausência de comprovação de inserção em grupo de risco ou de insalubridade no local de cumprimento da pena. Prisão domiciliar que não se justifica. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça – ID 56966980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.3.2010, o paciente teria tentado matar Lourenço Lourival Soares mediante o emprego de arma de fogo, com 3 (três) disparos na direção da vítima (ID 53727477).

Em 24.3.2010, o paciente foi interrogado e declarou residir no endereço situado à rua Brasília, no 589, quadra 53, bairro Novo Horizonte, Cuiabá/MT (ID 55828992).

Em 12.2.2016, a denúncia fora recebida pelo Juízo singular (Suzana Guimarães Ribeiro Araújo, juíza de Direito – Sistema
Primus
).

Em 1o.4.2016, a oficial de Justiça Dejanira Ovidia da Silva se dirigiu até o endereço fornecido pelo paciente, mas não o localizou, tendo sido certificado
“que conforme informação de sua mãe dona Luiza Paulina Souza, a pessoa procurada [...] não mora naquele endereço”
(ID 55834451).

Em 7.7.2016, houve nova tentativa de citação do paciente no endereço fornecido por ele na Delegacia de Polícia [rua Brasília, no 589, quadra 53, bairro Novo Horizonte, Cuiabá/MT], sendo que a oficial de Justiça fora
“atendida pela Sra Luiza Paulinha, e a mesma informou que é mãe do REQUERIDO, mas que ela não tem notícias de seu filho faz mais de quatro anos, nem sabe de seu paradeiro”
(Sistema
Primus
).

Em 21.7.2016, o paciente foi citado por edital (Sistema
Primus
).

Em 24.9.2018, o juiz da causa suspendeu o curso do prazo prescricional e decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...]No que tange ao pedido de prisão preventiva do acusado, restou demonstrado no inquérito policial que após o réu ser interrogado pela autoridade policial não foi mais localizado, mesmo sabendo do procedimento instaurado com a provável ação penal.

Dessa forma, a presença de um dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, por si só, é bastante para a configuração da necessidade da medida extrema, porquanto a evasão do acusado do distrito da culpa demonstra deliberada intenção em não se submeter à lei penal, cuja asseguração não deve sofrer entrave, a qual, segundo ensina Guilherme de Souza Nucci:

[...] Assim, diante da evasão do acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, gerando com tal atitude, risco à devida aplicação da lei penal ao fim do processo crime, impõe-se o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Pelas razões acima expostas, decreto a prisão preventiva do acusado Cleiton Souza Silva, devendo-se expedir mandado de prisão e encaminhá-lo para os órgãos de captura competentes para cumprimento e incluindo-o no Banco Nacional de Mandado de Prisão.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus
)

Em 4.6.2020, o mandado de prisão foi cumprido após o paciente ter praticado, em tese, homicídio qualificado
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na data de
16.8.2019
(
Código

614176
/Cuiabá
).

Em 7.7.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Vislumbra-se do feito que a prisão preventiva do denunciado foi decretada para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução, obtendo êxito no cumprimento do mandado de prisão.

Noto ainda que o mandado de prisão em relação a este só fora cumprido em virtude da instauração de outro procedimento (614176), em razão do cometimento de novo crime, também homicídio.

Em que pese o denunciado ter sido localizado, através do cumprimento do mandado de prisão, noto a existência do periculum libertatis, requisito necessário para a manutenção da prisão, vez que o mesmo, apesar da inexistência de ação penal transitada em julgado, se envolveu novamente em crimes contra a vida, sendo relevante consignar, como bem esposado pelo membro do Ministério Público, que medidas cautelares serão ineficientes para o acautelamento do meio, dado a periculosidade desenvolvida ao longo do tempo.

Ademais, é relevante consignar que a existência de bons predicados é ineficiente para a revogação da prisão quando presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, de modo que ainda persiste em face do denunciado a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual.

Isto posto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus
)

A ação penal está na fase de apresentação de resposta à acusação (Sistema
Primus
).

Pois bem.

A impetrante indicou, neste
habeas corpus
, o mesmo endereço
[rua Brasília, no 589, quadra 53, bairro Novo Horizonte, Cuiabá/MT – ID

53727472] onde o paciente
não fora localizado em 1o.4.2016 e 7.7.2016, oportunidade que sua mãe afirmou não ter
“notícias de seu filho faz mais de quatro anos, sem saber de seu paradeiro”
, consoante certidão (ID. 54565951).

A decisão constritiva está motivada na aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, consubstanciada na fuga do paciente, o qual
“
após [...] ser interrogado pela autoridade policial não foi mais localizado, mesmo sabendo do procedimento instaurado”
, segundo assertiva do Juízo singular (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Atente-se que foram realizadas duas diligências no endereço e a mãe do paciente foi informada acerca da instauração da ação penal. Todavia, o paciente, ao invés de se apresentar perante o juiz da causa, permaneceu foragido até ser preso por envolvimento em novo fato criminoso, em aparente quebra do dever de lealdade processual e de colaboração com Sistema de Justiça Criminal (CPC/2015, art.77, III).

No sistema processual penal, vige o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais (STJ, RHC no 77.692/BA – Relator: Min. Felix Fischer – 18.10.2017; TJMT, HC N.U 1008877-02.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.9.2018), de modo que o pleito de liberdade, sopesado o período de fuga do paciente [quatro anos], não proporciona a mínima segurança jurídica de se submeter a aplicação da lei penal

Outrossim, o c. STJ firmou entendimento que a evasão, extraída da fuga do paciente após ser ouvido pela autoridade policial e ter ciência do inquérito policial instaurado,
autoriza a
segregação cautelar para aplicação da lei penal (HC no 576.108/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.6.2020). No mesmo sentido, segue-se o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“[...] o fato de o paciente não ser encontrado no endereço informado, deixando de comparecer aos atos do processo, evidencia a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.Ordem denegada.”
(HC N.U 1019442-88.2019.8.11.0000 – Relator:

Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 18.2.2020)

Assim sendo,
impõe-se preservar o ato constritivo.

No tocante a
os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Em relação à pandemia de COVID-19, o paciente não se encontra no grupo de risco para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).

Logo, afigura-se impertinente a soltura do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ.

No que tange às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas para garantia da ordem pública, ao considerar que o paciente, no período em que ficou foragido, praticou, em tese, homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (
Código

614176
/Cuiabá – cometido em 16.8.2019
), a evidenciar sua periculosidade social (STJ, AgRg no RHC 126.874/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 12.8.2020; HC 533.443/RS – Relator: Min. Laurita Vaz – 15.6.2020
).

Ao caso, aplicável aresto desta e. Câmara:

“Não há ilegalidade na prisão preventiva, calçada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, justificada em elementos concretos extraídos dos autos, comprovando a reiteração delitiva do paciente, que evadiu-se do distrito da culpa. [...] Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública e a aplicação da lei penal, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(HC N.U 1011052-32.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 15.8.2019)

Por efeito, as medidas previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020